Tribunal: TJDFT
Processo: 0761251-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0761251-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRENTE: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. RECORRIDO: RAFAEL LIMA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “ declarar a inexistência de dívida da parte autora com as empresas requeridas (R$ 2.413,17), bem assim para condenar as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença”. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 48843756). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 30/05/2023 e juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas finais, acompanhado da respectiva guia (Id. 48843750). O recorrente, no entanto, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora